Tribunal: STF
Processo: ARE 1396057
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 16, p. 1-18), de cuja ementa destaco:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, INCISOS II E III, DO CP). TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DA DEFESA. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INTERPOSIÇÃO REALIZADA COM FUNDAMENTO APENAS NO ART. 593, INCISO III, ALÍNEA ‘C’ DO CPP. ALEGAÇÕES NÃO CONHECIDAS DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS E DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DOLO EVENTUAL, EM VIRTUDE DE INGESTÃO VOLUNTÁRIA DE BEBIDA ALCOÓLICA. DESCABIMENTO. CLASSIFICAÇÃO DO DOLO CONSTITUI MATÉRIA ATINENTE À TIPICIDADE. CULPABILIDADE NÃO REDUZIDA EM VIRTUDE DE EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE SE MANTÊM. DESPROPORCIONALIDADE DA CONDUTA DO RÉU, QUE ESPANCOU A VÍTIMA ANTES DE ASFIXIÁ-LA, DE ACORDO COM O EXAME CADAVÉRICO. REFORMA DA PENA BASE. QUANTUM ATRIBUÍDO A CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DEVE SER DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA. CONSEQUENTE READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. QUANTUM DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE E ATENUANTE. PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA DEFINITIVA REFORMADA. APELO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC 16, p. 1; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 22, p. 1-20), fundado no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao artigo 5º, incisos XXXVIII, alínea “a”, e LV, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 20, p. 1-23).



     O Vice-Presidente do TJ/CE, em juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 24, p. 1-5), de cujo dispositivo transcrevo:



    “ISSO POSTO,



    com base no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’ do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário quanto aos art. 5º, LV, da CF/88, inadmitindo o restante da insurgência.” (eDOC 24, p. 4; grifos originais)



    O recurso especial também não foi admitido (eDOC 25, p. 1-6).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 28, p. 1-15) e do AREsp (eDOC 27, p. 1-9). 



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 2.157.036/CE (eDOC 33, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 35, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao RE 1.224.644/CE (certidão; eDOC 36, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preliminarmente, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente